Tribunal: TJBA
Processo: 8001456-53.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001456-53.2021.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JEAN CARLOS NUNES Advogado(s): JOECELIA COUTINHO QUADROS APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CÉDULAS RURAIS E BANCÁRIAS. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ. EXCLUSÃO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VENCIMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. SEGURO AGRÍCOLA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Jean Carlos Nunes contra sentença que rejeitou embargos à execução movidos em face do Banco do Nordeste do Brasil S/A. 2. Execução fundada em cédulas rurais hipotecárias, cédulas de crédito bancário e contrato de abertura de crédito por instrumento particular, todos vinculados a operações de crédito rural. 3. O apelante alega: (a) inexistência de título executivo quanto ao contrato de abertura de crédito; (b) ilegalidade da antecipação de vencimento dos títulos; (c) ausência de liquidez dos títulos executados; (d) direito ao alongamento das dívidas rurais; (e) ocorrência de caso fortuito ou força maior; (f) omissão do banco na contratação do seguro obrigatório; (g) aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há sete questões em discussão: (i) definir se o contrato de abertura de crédito constitui título executivo; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na antecipação do vencimento dos títulos; (iii) verificar a liquidez dos títulos executados; (iv) analisar o direito ao alongamento das dívidas rurais; (v) apurar a ocorrência de caso fortuito ou força maior; (vi) examinar a omissão do banco na contratação do seguro obrigatório; (vii) aplicar o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O contrato de abertura de crédito por instrumento particular não constitui título executivo, conforme Súmula 233/STJ, por ausência de liquidez. 6. A antecipação do vencimento dos títulos está prevista em cláusula contratual e autorizada pelo Decreto-Lei nº 167/67, não havendo ilegalidade. 7. Os títulos executados, exceto o contrato de abertura de crédito, são líquidos, certos e exigíveis, estando a execução devidamente instruída com demonstrativos analíticos. 8. O direito ao alongamento da dívida rural depende do preenchimento de requisitos legais e regulamentares, não comprovados nos autos. 9. Intempéries climáticas e pandemia não configuram caso fortuito ou força maior para fins de exoneração do pagamento de dívidas rurais, conforme jurisprudência do STJ. 10. A obrigação de contratar seguro agrícola era do devedor, sendo facultado ao banco fazê-lo em caso de omissão. O banco apresentou apólice de seguro para uma das cédulas, não havendo omissão que justifique a extinção da obrigação. 11. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários destinados ao financiamento de atividade produtiva, como o crédito rural, conforme Súmula 297/STJ e precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: a) O contrato de abertura de crédito por instrumento particular não constitui título executivo, devendo ser excluído da execução; b) A antecipação do vencimento dos títulos rurais é válida quando prevista em cláusula contratual e autorizada por lei; c) O direito ao alongamento da dívida rural depende do preenchimento dos requisitos legais e regulamentares; d) Intempéries climáticas e pandemia não configuram caso fortuito ou força maior para fins de exoneração do pagamento de dívidas rurais; e) O CDC não se aplica a contratos de crédito rural destinados à atividade produtiva. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8001456-53.2021.8.05.0079, em que figura como apelante JEAN CARLOS NUNES e, como parte apelada, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de _______________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça